Tribunal: TJDFT
Processo: 0702204-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICAL. ATO QUE CAUSA EFETIVO PREJUÍZO AO CANDIDATO. DECADÊNCIA AFASTADA. CONTINUIDADE DO JULGAMENTO NA FORMA DO ART. 1.013, § 4o, DO CPC. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA. CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO LIMITE ESTABELECIDO NO EDITAL. CLÁUSULA DE BARREIRA. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À CONVOCAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. O prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança não tem como parâmetro a publicação do edital do concurso público, mas a efetiva ciência, pelo interessado, do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo.
II. Ninguém é obrigado a impugnar abstratamente o edital. A lesão que faz nascer o interesse de agir e, por via de consequência, dá início ao prazo decadencial para a impetração, surge exatamente com o ato administrativo que, calcado no edital, afeta a situação jurídica do candidato.
III. Afastada a decadência em que se fundou a sentença e estando o processo em condições de apreciação do mérito, deve ser aplicada a técnica de julgamento prevista no artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil.
IV. Candidatos que não foram aprovados na primeira fase do concurso público dentro do número de vagas estipulado no edital não têm direito líquido e certo à convocação para do curso de formação profissional.
V. De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 376 da Repercussão Geral, “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.”
VI. A Administração Pública, dentro da órbita discricionária que emana da separação dos Poderes, pode estabelecer, mediante previsão editalícia adequada, o número de candidatos aptos à participação no curso de formação profissional segundo o desempenho meritório na fase antecedente do concurso público, ainda que equivalente ao número de vagas ofertadas no concurso público, sem que isso possa ser interpretado como ofensa aos princípios da igualdade, da impessoalidade ou da eficiência consagrados no artigo 37, caput, da Constituição Federal.
VII. A instituição de “cláusula de barreira”, conquanto ínsita à discricionariedade administrativa, no âmbito do Distrito Federal conta com amparo legal expresso, presente o disposto no artigo 16 da Lei Distrital 4.949/2012.
VIII. Apelação parcialmente provida para afastar a decadência. Segurança denegada.